Tribunal: TJBA
Processo: 8056245-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056245-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLARA SILVA PINHEIRO

Advogado(s)
:
MARCELO BRASILEIRO GALLO

AGRAVADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. REMATRÍCULA. INADIMPLÊNCIA. EMISSÃO E QUITAÇÃO DE BOLETO. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. VEDAÇÃO DE PENALIDADE PEDAGÓGICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência voltada a assegurar a rematrícula da agravante no semestre 2025.2 do curso de medicina, ao fundamento de inadimplência.

Questão em discussão. Verificar se, após a emissão e a quitação do boleto de rematrícula, é lícita a interrupção do serviço educacional pela instituição de ensino em razão de débitos pretéritos.

Razões de decidir. A Lei nº 9.870/1999 autoriza a recusa de matrícula do aluno inadimplente, mas veda a imposição de penalidades pedagógicas durante o período letivo. Comprovadas a emissão e a quitação do boleto de rematrícula, evidencia-se a anuência da instituição com a renovação do vínculo acadêmico, tornando indevida a interrupção das atividades. Presente o perigo de dano, diante do prejuízo imediato à formação acadêmica, bem como a probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Dispositivo e tese. Recurso conhecido e provido para conceder a tutela de urgência e assegurar à agravante o direito de cursar o semestre 2025.2, sem prejuízo de eventual recusa de matrículas futuras por inadimplência. Fixa-se a tese de que, efetivada a rematrícula mediante emissão e quitação do boleto, é vedada a interrupção do serviço educacional por débitos pretéritos.

Legislação e jurisprudência. Lei nº 9.870/1999, arts. 5º e 6º. Código de Processo Civil, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8056245-06.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CLARA SILVA PINHEIRO e como agravada SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,